Tribunal: TJDFT
Processo: 0730592-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA E-RIDF. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. As consultas aos sistemas E-RIDF e ONR (operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) estão disponíveis para todos os cidadãos, sendo de amplo e livre acesso, por meio do sítio eletrônico, mediante o pagamento prévio de emolumentos, não necessitando de ordem judicial para tal fim.
2. A pesquisa aos sistemas E-RIDF e ONR (operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) somente é feita gratuitamente pelo Poder Judiciário, aos beneficiários da justiça gratuita.
3. Os sistemas de consulta foram evoluindo, com a supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça, sendo atualmente possível qualquer pessoa consultar a base nacional de imóveis registrados em nome dos devedores. A consulta é rápida e fácil, contudo, é necessário o pagamento dos emolumentos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.